Tribunal: TJMT
Processo: 1011493-08.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011493-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANGELO BOTTEGA - CPF: 226.558.400-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.000851-1 – DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese, vê-se que o acórdão foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que é possível que seja determinado ao Banco a apresentação de documentação necessária à liquidação, sobretudo quando evidenciada a relação de consumo entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BANCO DO BRASIL S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Segundo o Embargante, o acórdão foi omisso, pois se limitou a afirmar que a dificuldade na produção de prova por parte do Embargado estava evidenciada nos autos.

Alega que o Embargado deixou de apresentar documentos indispensáveis à propositura do pedido de Cumprimento de Sentença.

Assegura que o acórdão deixou de enfrentar os fundamentos trazidos nas razões recursais, que pontuou a violação aos artigos 10,11, 320 434 e 373, inciso I do CPC.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada para reformar a decisão agravada e, por fim, prequestiona-se a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que o Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos de
Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum
n.º 1000296-33.2022.8.11.0040 proposta por
ÂNGELO BOTTEGA,
recebeu o pedido de liquidação de sentença e determinou a citação e intimação do Embargante para que juntasse a Cédula de Crédito Rural objeto da ação.

Inconformado, o Banco argumentou que houve flagrante contrariedade às disposições do Código de Processo Civil que tratam do ônus do credor em instruir o pedido com os documentos indispensáveis.

Afirmou que, ao determinar a juntada da Cédula de Crédito Rural, o Julgador singular subverteu a ordem jurídica vigente. Defende que é inviável transferir ao Banco a responsabilidade de trazer aos autos documentação que compete ao Autor/Embargado apresentar.

Após análise das razões recursais e os argumentos contidos na contraminuta, o recurso foi desprovido por unanimidade mantendo a decisão agravada que determinou a juntada de documento pelo Banco.

Inconformado, o Banco Agravante opôs o Recurso de Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

No caso, a irresignação do Embargante não prospera.

No acórdão embargado consignei que não há razões para alterar a decisão agravada, eis que está clara a dificuldade na produção de prova por parte do Embargado, o qual figura como consumidor na relação jurídica na ação de origem.

Por sua vez, o Banco Embargante reúne melhores condições de apresentar a documentação solicitada pelo Juiz singular, razão pela qual não há fundamento para reformar a decisão invectivada.

Ademais, o Banco não demonstrou a dificuldade em apresentar os documentos, tão somente afirmou que a determinação viola a legislação processual civil.

Por oportuno, convém esclarecer que o STJ já decidiu quanto à obrigação de a Instituição bancária apresentar documentos comuns às partes, em sede de Recursos Repetitivos (Tema 411/STJ). Na ocasião, firmou o entendimento de ser possível compelir o Banco a apresentar extratos bancários e outros documentos essenciais ao deslinde da demanda.

Indispensável expor que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não desempenha a função de forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do resultado do mérito do Instrumental, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e, portanto,
Rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022